Tribunal: TJDFT
Processo: 0709611-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709611-41.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em sede de contrarrazões (ID 39574148, páginas 2-3), o DISTRITO FEDERAL suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Assim, em atenção ao disposto nos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação do apelante para que, querendo, no prazo de cinco dias, se manifeste sobre a preliminar arguida pelo apelado. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator